Tribunal: TJDFT
Processo: 0012840-73.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO. VALOR REMANESCENTE. DEVIDO. APURAÇÃO. PERÍCIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECIBOS. VALOR INDICADO PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Elaborado laudo pericial que, entre outras providências, apurou o valor devido pelos serviços prestados por profissional da construção civil, há preclusão da matéria se a parte não impugna tal ponto do laudo no prazo previsto no art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Não tem fundamento a alegação de que a sentença foi proferida em desacordo com os recibos constantes dos autos quando o valor apurado está de acordo com o indicado pela própria parte e com o laudo pericial.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.